Tribunal: STJ
Processo: 5002164-40.2023.4.03.6105
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2224273 - SP (2025/0269727-2)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: NICOLAS XAVIER
ADVOGADO
: DIONATAN ARRUDA COSTA - RS120532
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: ANNE CAROLINE DALL ONGARO VARGAS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA DE RESPOSTA À
ACUSAÇÃO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo
regimental. O embargante alega omissão no acórdão embargado, sustentando que não teria
sido enfrentado o ponto central da defesa relativo ao prejuízo concreto decorrente da
ausência de resposta à acusação nos moldes dos arts. 396 e 396-A do Código de Processo
Penal.
2. O embargante argumenta que: (i) houve omissão quanto à análise do prejuízo concreto e
irreversível; (ii) a defesa prévia apresentada seria falha e insuficiente; (iii) não teria sido
observada a obrigatoriedade de nomeação de defensor prevista no
-A, §2o, do
art. 396
Código de Processo Penal; e (iv) as chances de absolvição foram reduzidas pela atuação
deficiente da defesa anterior.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão embargado
quanto à análise do prejuízo concreto decorrente da ausência de resposta à acusação nos
moldes dos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal, considerando o procedimento
especial previsto na Lei no 11.343/06.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, conforme o
do
art. 619
Código de Processo Penal.
Documento eletrônico VDA53224917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 13:58:15
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 4df72670-ed00-4629-81b9-288d7a87135d

5. O acórdão embargado enfrentou de maneira expressa e fundamentada a questão da
ausência de resposta à acusação nos moldes dos arts. 396 e 396-A do Código de Processo
Penal, destacando que o procedimento específico da
prevê defesa prévia
Lei no 11.343/06
em seu
não se exigindo a resposta à acusação nos moldes do procedimento comum.
art. 55,
6. O embargante esteve representado por defesa técnica durante todo o trâmite processual,
tendo apresentado defesa prévia, requerido revogação da prisão preventiva, arrolado
testemunhas e apresentado memoriais em alegações finais, além de ter sido oportunizada
nova apresentação de memoriais após a constituição de novo advogado.
7. O princípio do "pas de nullité sans grief" (art. 563 do Código de Processo Penal) exige a
demonstração de prejuízo concreto para o reconhecimento de nulidade, o que não foi
demonstrado pelo embargante.
8. A alegação de prejuízo concreto apresentada nos embargos não encontra amparo fático
nos autos, sendo genérica e não indicando qual prova deixou de ser produzida, qual
testemunha deixou de ser arrolada ou qual tese defensiva restou prejudicada.
9. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a nulidade processual
não pode ser reconhecida em abstrato, sendo indispensável a demonstração de prejuízo
efetivo à parte.
10. O acórdão embargado abordou adequadamente a questão do procedimento especial
previsto na Lei de Drogas, que possui rito próprio estabelecido no
o qual prevê a
art. 55,
apresentação de defesa prévia, e não resposta à acusação nos moldes dos arts. 396 e 396-A
do Código de Processo Penal.
11. A defesa prévia apresentada nos autos atendeu aos requisitos legais do procedimento
específico aplicável ao crime de tráfico de drogas, sendo plenamente válida e eficaz para
garantir o exercício do contraditório e da ampla defesa.
12. A alegação de que não teria sido observada a obrigatoriedade de nomeação de defensor
prevista no
-A, §2o, do Código de Processo Penal não prospera, pois o referido
art. 396
dispositivo aplica-se ao procedimento comum, não ao procedimento especial da
Ademais, o embargante esteve regularmente assistido por defesa técnica
Lei no 11.343/06.
desde o início do processo.
13. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão
embargada, não sendo a via adequada para rediscutir questões já apreciadas e
fundamentadas no acórdão embargado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A nulidade processual não pode ser reconhecida em abstrato, sendo indispensável a
2.
demonstração de prejuízo efetivo à parte.
O procedimento especial previsto na
não exige resposta à acusação nos moldes do procedimento comum,
Lei no 11.343/06
3.
sendo suficiente a apresentação de defesa prévia nos termos do
da referida lei.
art. 55
Os
embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão embargada, não
sendo a via adequada para rediscutir questões já apreciadas e fundamentadas.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 396, 396-A, 563 e 619; Lei no 11.343/06, art. 55.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 1.007.295/RJ, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma,
julgado em 03.09.2025.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA53224917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 13:58:15
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 4df72670-ed00-4629-81b9-288d7a87135d

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA53224917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 13:58:15
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 4df72670-ed00-4629-81b9-288d7a87135d

EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2224273 - SP (2025/0269727-2)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: NICOLAS XAVIER
ADVOGADO
: DIONATAN ARRUDA COSTA - RS120532
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: ANNE CAROLINE DALL ONGARO VARGAS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA DE RESPOSTA À
ACUSAÇÃO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo
regimental. O embargante alega omissão no acórdão embargado, sustentando que não teria
sido enfrentado o ponto central da defesa relativo ao prejuízo concreto decorrente da
ausência de resposta à acusação nos moldes dos arts. 396 e 396-A do Código de Processo
Penal.
2. O embargante argumenta que: (i) houve omissão quanto à análise do prejuízo concreto e
irreversível; (ii) a defesa prévia apresentada seria falha e insuficiente; (iii) não teria sido
observada a obrigatoriedade de nomeação de defensor prevista no
-A, §2o, do
art. 396
Código de Processo Penal; e (iv) as chances de absolvição foram reduzidas pela atuação
deficiente da defesa anterior.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão embargado
quanto à análise do prejuízo concreto decorrente da ausência de resposta à acusação nos
moldes dos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal, considerando o procedimento
especial previsto na Lei no 11.343/06.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA53224920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 13:58:12
Código de Controle do Documento: 491a3406-2018-469d-9b82-c4b58ff48657

4. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, conforme o
do
art. 619
Código de Processo Penal.
5. O acórdão embargado enfrentou de maneira expressa e fundamentada a questão da
ausência de resposta à acusação nos moldes dos arts. 396 e 396-A do Código de Processo
Penal, destacando que o procedimento específico da
prevê defesa prévia
Lei no 11.343/06
em seu
não se exigindo a resposta à acusação nos moldes do procedimento comum.
art. 55,
6. O embargante esteve representado por defesa técnica durante todo o trâmite processual,
tendo apresentado defesa prévia, requerido revogação da prisão preventiva, arrolado
testemunhas e apresentado memoriais em alegações finais, além de ter sido oportunizada
nova apresentação de memoriais após a constituição de novo advogado.
7. O princípio do "pas de nullité sans grief" (art. 563 do Código de Processo Penal) exige a
demonstração de prejuízo concreto para o reconhecimento de nulidade, o que não foi
demonstrado pelo embargante.
8. A alegação de prejuízo concreto apresentada nos embargos não encontra amparo fático
nos autos, sendo genérica e não indicando qual prova deixou de ser produzida, qual
testemunha deixou de ser arrolada ou qual tese defensiva restou prejudicada.
9. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a nulidade processual
não pode ser reconhecida em abstrato, sendo indispensável a demonstração de prejuízo
efetivo à parte.
10. O acórdão embargado abordou adequadamente a questão do procedimento especial
previsto na Lei de Drogas, que possui rito próprio estabelecido no
o qual prevê a
art. 55,
apresentação de defesa prévia, e não resposta à acusação nos moldes dos arts. 396 e 396-A
do Código de Processo Penal.
11. A defesa prévia apresentada nos autos atendeu aos requisitos legais do procedimento
específico aplicável ao crime de tráfico de drogas, sendo plenamente válida e eficaz para
garantir o exercício do contraditório e da ampla defesa.
12. A alegação de que não teria sido observada a obrigatoriedade de nomeação de defensor
prevista no
-A, §2o, do Código de Processo Penal não prospera, pois o referido
art. 396
dispositivo aplica-se ao procedimento comum, não ao procedimento especial da
Ademais, o embargante esteve regularmente assistido por defesa técnica
Lei no 11.343/06.
desde o início do processo.
Documento eletrônico VDA53224920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 13:58:12
Código de Controle do Documento: 491a3406-2018-469d-9b82-c4b58ff48657

13. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão
embargada, não sendo a via adequada para rediscutir questões já apreciadas e
fundamentadas no acórdão embargado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A nulidade processual não pode ser reconhecida em abstrato, sendo indispensável a
2.
demonstração de prejuízo efetivo à parte.
O procedimento especial previsto na
não exige resposta à acusação nos moldes do procedimento comum,
Lei no 11.343/06
3.
sendo suficiente a apresentação de defesa prévia nos termos do
da referida lei.
art. 55
Os
embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão embargada, não
sendo a via adequada para rediscutir questões já apreciadas e fundamentadas.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 396, 396-A, 563 e 619; Lei no 11.343/06, art. 55.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 1.007.295/RJ, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma,
julgado em 03.09.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por NICOLAS XAVIER em face
do acórdão proferido às fls. 1921-1930, que negou provimento ao agravo regimental.
O embargante alega omissão no acórdão embargado, sustentando que não teria
sido enfrentado o ponto central da defesa relativo ao prejuízo concreto decorrente da
ausência de resposta à acusação nos moldes dos arts. 396 e 396-A do CPP.
Sustenta, em síntese, que: (i) houve omissão quanto à análise do prejuízo
concreto e irreversível; (ii) a defesa prévia apresentada seria falha e insuficiente; (iii) não
teria sido observada a obrigatoriedade de nomeação de defensor prevista no
-A, §2o,
art. 396
do CPP; (iv) as chances de absolvição foram reduzidas pela atuação deficiente da defesa
anterior (fls. 1934-1936).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA53224920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 13:58:12
Código de Controle do Documento: 491a3406-2018-469d-9b82-c4b58ff48657

VOTO
Presentes os requisitos legais, conheço dos embargos de declaração.
Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, esclarecer
obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, nos termos
do
do CPP.
art. 619
No caso em exame, não verifico a omissão alegada.
O acórdão embargado enfrentou de maneira expressa e fundamentada a questão
da ausência de resposta à acusação nos moldes dos arts. 396 e 396-A do CPP, consignando
que:
O procedimento específico da
prevê defesa
Lei 11.343/06
prévia em seu
não se exigindo a resposta à acusação nos moldes
art. 55,
do procedimento comum; O embargante esteve representado por defesa
técnica durante todo o trâmite processual, tendo apresentado defesa
prévia, requerido revogação da prisão preventiva, arrolado testemunhas e
apresentado memoriais em alegações finais; Ao constituir novo causídico,
foi-lhe oportunizada nova apresentação de memoriais, o que efetivamente
ocorreu; O princípio do
(art. 563 do CPP) exige a
pas de nullité sans grief
demonstração de prejuízo concreto para o reconhecimento de nulidade; O
embargante não indicou qual prova deixou de produzir, qual testemunha
deixou de arrolar ou qual tese defensiva restou prejudicada.
A alegação de prejuízo concreto apresentada nos embargos não encontra amparo
fático nos autos.
O embargante sustenta genericamente que "as chances de absolvição foram
drasticamente reduzidas", mas não demonstra, de forma objetiva, qual elemento probatório
ou qual tese defensiva deixou de ser apresentada em razão da suposta irregularidade.
A mera alegação de que a defesa prévia seria "falha e insuficiente" não
configura demonstração de prejuízo, especialmente quando constatado que houve atuação
defensiva técnica em todas as fases processuais, sendo apresentada defesa prévia nos
termos do
da

art. 55
Lei 11.343/06. Houve produção de provas, arrolamento de
testemunhas e apresentação de memoriais e foi oportunizada nova manifestação defensiva
quando da constituição de novo advogado.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a nulidade
processual não pode ser reconhecida em abstrato, sendo indispensável a demonstração de
prejuízo efetivo à parte:
Documento eletrônico VDA53224920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 13:58:12
Código de Controle do Documento: 491a3406-2018-469d-9b82-c4b58ff48657

"O princípio do
(art. 563 do CPP)
pas de nullité sans grief
impede o reconhecimento de nulidade sem prova de prejuízo efetivo à
parte acusada."
(AgRg no HC n. 1.007.295/RJ, Rel. Min. Carlos Cini
Marchionatti, Quinta Turma, j. 03/09/2025)

O acórdão embargado abordou adequadamente a questão do procedimento
especial previsto na Lei de Drogas, que possui rito próprio estabelecido no
o qual
art. 55,
prevê a apresentação de defesa prévia, e não resposta à acusação nos moldes dos arts. 396 e
396-A do CPP.
A defesa prévia apresentada nos autos atendeu aos requisitos legais do
procedimento específico aplicável ao crime de tráfico de drogas, sendo plenamente válida e
eficaz para garantir o exercício do contraditório e da ampla defesa.
Não há, portanto, omissão a ser suprida quanto a este ponto.
A alegação de que não teria sido observada a obrigatoriedade de nomeação de
defensor prevista no
-A, §2o, do CPP também não prospera.
art. 396
O referido dispositivo aplica-se ao procedimento comum, não ao procedimento
especial da
Ademais, o embargante esteve regularmente assistido por defesa
Lei 11.343/06.
técnica desde o início do processo, tendo apresentado defesa prévia nos termos legais.
A questão foi expressamente apreciada no acórdão embargado, inexistindo
omissão.
Verifico que os presentes embargos declaratórios, sob o pretexto de apontar
omissão, buscam, na verdade, o reexame do mérito da decisão embargada, objetivando a
reforma do julgado.
Os embargos de declaração não se prestam a tal finalidade, não sendo a via
adequada para rediscutir questões já apreciadas e fundamentadas no acórdão embargado.
A irresignação do embargante quanto ao conteúdo da decisão não configura
omissão, obscuridade ou contradição passível de correção pela via dos embargos
declaratórios.
O acórdão embargado apreciou de forma expressa, clara e fundamentada todas
as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, inclusive a alegada nulidade pela
ausência de resposta à acusação e a necessidade de demonstração de prejuízo concreto.
Inexiste, portanto, a omissão alegada.
Documento eletrônico VDA53224920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 13:58:12
Código de Controle do Documento: 491a3406-2018-469d-9b82-c4b58ff48657

Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É o voto.
Documento eletrônico VDA53224920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 13:58:12
Código de Controle do Documento: 491a3406-2018-469d-9b82-c4b58ff48657

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0269727-2
REsp 2.224.273 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50021644020234036105
EM MESA
JULGADO: 16/12/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: NICOLAS XAVIER
ADVOGADO
: DIONATAN ARRUDA COSTA - RS120532
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RECORRIDO
: NICOLAS XAVIER
ADVOGADO
: DIONATAN ARRUDA COSTA - RS120532
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RECORRIDO
: ANNE CAROLINE DALL ONGARO VARGAS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: NICOLAS XAVIER
ADVOGADO
: DIONATAN ARRUDA COSTA - RS120532
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: ANNE CAROLINE DALL ONGARO VARGAS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260555105<4=04=0416@
2025/0269727-2 - REsp 2224273 Petição : 2025/0113311-7 (EDcl)
Documento eletrônico VDA53221265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 17/12/2025 09:46:52
Código de Controle do Documento: 66760BAB-A86D-4324-BBA9-0744BC3B4199